Tribunal: TJSP
Processo: 2242100-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA. Decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Comprovação de que a posse direta do imóvel sub judice foi transmitida ao agravante em 2011 e documentação recente que comprova que o agravante possui a melhor posse sobre o imóvel. Agravada que sequer reside no país. Requerimento para determinação de indisponibilidade do bem.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA. Decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Comprovação de que a posse direta do imóvel sub judice foi transmitida ao agravante em 2011 e documentação recente que comprova que o agravante possui a melhor posse sobre o imóvel. Agravada que sequer reside no país. Requerimento para determinação de indisponibilidade do bem. Descabimento. Ação possessória que possui como fundamento a posse, sendo que a indisponibilidade do bem é determinação referente à propriedade. Decisão reformada.

Parcial provimento do recurso.